Tribunal: TCU
Processo: 037.323/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299616, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299616, função null, que teve como objeto EXECUCAO DO PROJETO PROJOVEM TRABALHADOR, INTEGRANTE DO PROGRAMA NACI NAL DE INCLUSAO DE JOVENS, NO MUNICIPIO DE CRICIUMA - SC DE FORMA A FICAR SOCIAL-PROFISSIONALMENTE OS JOVENS DO MUNICIPIO, COM VISTA DE N MINIMO 30% DE JOVENS INSERIDOS NO MUNDO DO TRABALHO. (no da TCE no sistema: 1045/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7566/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, em desfavor de Clésio Salvaro, Márcio Burigo, Naiany Colombo Dias e Solange Barp, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã n. 46069.004502/2010-04 (Siafi 299616), firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o município de Criciúma/SC, e que tinha projeto a execução de ações vinculadas ao Programa Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Criciúma/SC, de forma a qualificar social profissionalmente jovens do município e obter, no mínimo, 30% de jovens inseridos no mundo do trabalho. Considerando que a TCE foi instaurada tomando por base a avaliação da prestação de contas encaminhada e a fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), tendo sido encontradas falhas relativas: ao não cumprimento da meta de qualificação; ao descontrole e irregularidades nos registros do sistema de controle de frequências do Projovem e das folhas de frequência; à baixa efetividade das ações executadas; ao espaço físico inadequado; à restrição à competitividade na licitação efetuada pelo município; à ausência de detalhamento dos serviços prestados; à utilização de recursos para pagamento de despesas em período posterior ao Plano de Implementação; à execução de despesas não previstas no Plano de Implementação; entre outras impropriedades, Considerando que, no decorrer da análise dos autos, a maior parte do débito e das irregularidades foi afastada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), Considerando que o débito inicialmente imputado aos responsáveis na fase interna da TCE foi afastado em sua maior parte, tendo em vista a devolução de parte dos recursos repassados no montante de R$ 211.356,09, o que afastou a imputação de débito referente à execução parcial da meta física de qualificação de 400 jovens, Considerando que a meta de inserção dos jovens no mercado de trabalho foi cumprida, de acordo com nota técnica do concedente, Considerando que a falha referente ao descontrole da frequência dos alunos e aos problemas de registro no sistema do Projovem deve ser afastada, tendo em vista que houve a comprovação da execução da meta física, Considerando que as demais irregularidades podem ser classificadas como falhas formais, tendo em vista seu baixo valor ou o fato de que os pagamentos não ultrapassaram o custo previsto por aluno, Considerando que o débito remanescente atualizado até 1o/1/2017, segundo a AudTCE, é de R$ 17.985,98, Considerando que, embora haja indícios de restrição à competitividade da licitação, os valores residuais que poderiam resultar em débito são baixos e que as metas físicas de inclusão de jovens no mercado de trabalho foram alcançadas, Considerando que ainda não houve citação dos responsáveis nos autos, Considerando a proposta convergente da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) no sentido de arquivar os autos sem julgamento de mérito a título de racionalização administrativa e economia processual, tendo em vista que o custo da cobrança seria superior ao benefício a ser auferido, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento art. 169, inciso VI, c/c 213 do RI/TCU, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento dos valores abaixo discriminados continua obrigado o responsável: Débito imputado ao município de Criciúma - SC (CNPJ 82.916.818/0001-13) Data da ocorrência Valor original 22/5/2012 2.596,00 26/12/2012 4.886,00 21/6/2013 2.130,00 17/12/2013 2.086,40 b) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos às peças 354/356, e do parecer do MPTCU à peça 357 ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Prefeitura Municipal de Criciúma/SC e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 037.323/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clésio Salvaro (XXX.959.019-XX); Marcio Burigo (XXX.768.759-XX); Naiany Colombo Dias (XXX.053.919-XX); Solange Barp (XXX.557.759-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Criciúma - SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.